Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747171-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA CAMPOS DE CARVALHO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fabíola Campos de Carvalho Rocha contra a decisão interlocutória da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante e determinou que providenciasse a garantia integral do juízo, sob pena de extinção do feito (proc. no 0722239-39.2020.8.07.0016, ID no 64758912, págs. 1-3). 2. A agravante alega, em síntese, que deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução opostos, uma vez que não dispõe de patrimônio para ofertar em garantia do crédito pleiteado pelo agravado. 3. Sustenta que o valor exequendo seria de responsabilidade do sócio que estava na empresa à época do fato gerador, ressaltando que já havia se retirado do quadro societário da executada em 16/6/2008. Esclarece que está desempregada e que os bens que possui estão gravados com alienação fiduciária, não se prestando à garantia do juízo. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento dos embargos à execução sem a garantia integral do juízo. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 20935523 e ID no 20935524). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. A Lei de Execução Fiscal prevê expressamente que é indispensável a garantia do juízo para apresentação de defesa por meio de embargos à execução (Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o). Trata-se de uma condição de procedibilidade dos embargos à execução, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. 9. As disposições do CPC que permitem os embargos à execução sem a necessidade de garantia do juízo (CPC, art. 914) não revogaram as exigências da Lei de Execução Fiscal. Precedente: Acórdão 1289536, 07160602620198070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 15/10/2020. 10. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 15/3/2018). 11. Do mesmo modo, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao Magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 12. O recebimento dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo ou quando esta for insuficiente é medida excepcional, somente sendo admitida quando houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante declarou ser detentora de bens cuja soma é de aproximadamente R$ 500.000,00, dentre eles veículos e aplicações financeiras (ID no 72418262, págs. 1-11). 13. Apesar de alegar que os bens declarados estão gravados com cláusula de alienação fiduciária, eles possuem valor econômico e podem ser ofertados em garantia. Nesse cenário, a agravante não pode se valer da exceção quanto à necessidade de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado, Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO